Tribunal: TJES
Processo: 0000123-11.2019.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000123-11.2019.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ACLAILTON CERQUEIRA DIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
H
ONORÁRIOS
DEFENSOR DATIV
O
. FIXAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES, que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 110 (cento e dez) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 24 de janeiro de 2019, na Rua Itaipu, Bairro Vita Tavares, no município de Boa Esperança/ES, o acusado, portando arma de fogo, adentrou o estabelecimento comercial denominado “JM Supermercado” e, mediante grave ameaça ao funcionário do estabelecimento, subtraiu aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais) e um telefone celular, evadindo-se em seguida para destino ignorado. A autoria foi confirmada pela confissão do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (1) definir se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (2) estabelecer se o regime prisional inicial pode ser alterado para o aberto; (3) determinar se é possível a concessão da justiça gratuita na fase recursal; e (4) verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios à defensora dativa atuante na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de
fixação da pena-base no mínimo legal
, o juízo sentenciante considerou desfavoráveis duas circunstâncias judiciais: a culpabilidade, em razão da violência excessiva utilizada na execução do crime, além da condenação anterior por fato semelhante, que caracteriza maus antecedentes. Diante disso, a pena-base foi legitimamente fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, e 98 dias-multa, em conformidade com o critério de 1/8 de aumento, aceito pela jurisprudência do STJ.

No que se refere ao
pedido de fixação do regime prisional aberto
, o regime inicial semiaberto foi corretamente aplicado, uma vez que a pena fixada ultrapassa 4 anos. Conforme o art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, não é possível o abrandamento do regime.

Sobre o
p
edido de concessão da justiça gratuita
, a análise foi corretamente relegada ao Juízo da Execução Penal, que dispõe de melhores condições para avaliar a situação socioeconômica do réu no momento da execução da pena, conforme jurisprudência consolidada.

Em relação ao

pedido de fixação de honorários à defensora dativa
, o pleito é cabível. A atuação da causídica na fase recursal, justifica a fixação de honorários no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem atualizados desde a nomeação até a publicação do acórdão, conforme entendimento consolidado no Tribunal, ainda que a tabela da OAB não tenha caráter vinculativo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000123-11.2019.8.08.0009
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ACLAILTON CERQUEIRA DIAS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JHEINIFER AMARAL DOS SANTOS - ES21866-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ACLAILTON CERQUEIRA DIAS DOS SANTOS
, contra a sentença constante no id. 12652628, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 110 (cento e dez) dias-multa, à razão mínima.

A materialidade e autoria delitivas são incontroversas, notadamente pela confissão do próprio apelante reconhecida na sentença, tanto que não foram objeto do recurso defensivo.

Nas razões recursais (id. 12499168), a defesa do acusado requer:

[1] a fixação da pena-base no mínimo legal;

[2] a modificação do regime prisional para o aberto;

[3] os benefícios da justiça gratuita, por ser pobre no sentido legal;

[4] a fixação de honorários advocatícios a Defensora Dativa, por sua atuação em sede recursal.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese que, no dia 24 de janeiro de 2019, na Rua Itaipu, Bairro Vita Tavares, naquela cidade, o apelante, fazendo uso de uma arma de fogo, tomou de assalto, o estabelecimento “JM Supermercado”, de propriedade de José Mario Soares, ameaçando com referida arma, o funcionário Alessandro Vieira da Silva, e subtraindo aproximadamente, R$ 400,00 (quatrocentos reais) e um celular, saindo do local para destino ignorado.

Em relação a pena-base,
verifico que o Magistrado fixou a mesma em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 98 (noventa e oito) dias-multa, por terem sido consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais atinentes a “culpabilidade” e aos “maus antecedentes”.

A “culpabilidade”, de fato, ultrapassou aquela ínsita ao tipo penal em questão, já que a violência empregada na prática delitiva foi muito superior àquela necessária à subtração almejada, conforme bem mencionado na sentença.

Os “antecedentes”, também, realmente são desfavoráveis ao agente, tendo em vista a condenação que lhe foi imposta nos autos da ação penal nº 0000146-54.2019.8.08.0009, em razão da prática do mesmo crime (art. 157, §2º-A, I, do CP).

Assim, considerando que duas circunstâncias judiciais se mostram desfavoráveis ao acusado, mantenho a fixação da pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 98 (noventa e oito) dias-multa, conforme realizado na sentença, que, inclusive, adotou o parâmetro de 1/8, sobre o intervalo das penas mínima e máxima, previstas no tipo penal, amplamente aceito pelo STJ.

Q
uanto ao regime prisional,
pelo
quantum
final da pena (superior a quatro anos), não é possível o abrandamento ao regime aberto, pelo que sustento o regime prisional semiaberto para o cumprimento da reprimenda, com base no artigo 33, §2°, alínea “b”, e §3°, do Código Penal.

Acerca d
o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, relego tal análise para o Juízo da Execução Penal, que detém maior abrangência para analisar a real situação econômica do réu.

Por fim, quanto ao pleito de fixação de honorários a Defensora Dativa,
vejo que absolutamente cabível, em virtude da necessária contraprestação pelo trabalho executado.

Considerando o trabalho desenvolvido pela Dra. JHEINIFER AMARAL DOS SANTOS, OAB/ES 21.866, nesta Superior Instância, fixo seus honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

Fixo honorários advocatícios em favor da Defensora Dativa, no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os quais devem ser atualizados desde o termo de nomeação até a data da publicação do presente acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.